Tribunal: TJDFT
Processo: 0041509-64.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. CONSTRIÇÃO DE BENS EFETUADA. BLOQUEIO PARCIAL DOS VALORES. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 1.1. Na espécie, a pretensão executiva funda-se em contrato bancário de abertura de crédito fixo, cujo prazo prescricional é quinquenal – art. 206, §5o, I do Código Civil.
2. “( ) 2. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional. 3. Tendo o credor indicado bens do devedor passíveis de penhora durante o período em que transcorria o prazo prescricional, com êxito ainda que parcial na constrição, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão 1786638, 003283428216800001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 28/11/2023).
3. Hipótese em que o feito foi suspenso por 1 (um) ano em 23/8/2017 (art. 921, III do CPC); termo inicial para contagem da prescrição intercorrente o dia 23/8/2018, termo final do prazo quinquenal o dia 23/8/2023 (art. 206, §5o, I do CC). Contudo, o prazo prescricional restou interrompido ante a constrição de bens penhoráveis dos executados em 5/7/2022, ou seja, antes de 23/8/2023, razão por que a sentença pela qual reconhecida a prescrição da pretensão executiva deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e provido.